Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-02.2025.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-02.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAIR DE LANA - CPF: 311.343.941-87 (RECORRENTE), MARCOS OLIVEIRA SANTOS - CPF: 536.053.731-00 (ADVOGADO), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO CONTRATO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A sentença também reconheceu a litigância de má-fé da parte autora e impôs multa, custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem, diante da alegação de ausência de contratação e vício de consentimento; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para condenação da parte autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de proposta de adesão assinada eletronicamente, comprovante de transferência bancária, dados biométricos e documento pessoal comprova a formalização válida do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem, afastando a alegação de inexistência de contratação.

4.

A operação financeira é lícita e compatível com a natureza do cartão de crédito consignado, cuja estrutura contratual permite prazo indeterminado e pagamento mínimo mensal, afastando a alegação de irregularidade contratual por ausência de prazo ou número de parcelas.

5.

A existência de cláusulas contratuais claras quanto à natureza da operação e os encargos aplicáveis afasta a alegação de vício de informação ou de consentimento.

6.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa da parte, o que não se verifica nos autos; presume-se a boa-fé, e sua quebra deve ser comprovada, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002213-02.2025.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Jair de Lana

Recorrido(s):

Facta Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide,
JULGO IMPROCEDENTES
as pretensões deduzidas na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, reconheço a litigância de má-fé e condeno a parte reclamante ao pagamento de multa, 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 136 do FONAJE.”

O autor ajuizou ação alegando inexistência de contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e requereu nulidade do ajuste, repetição do indébito e danos morais, subsidiariamente a conversão em empréstimo consignado comum.

O Banco réu, por sua vez, alega que a contratação foi válida, sendo que a autora forneceu todos os documentos necessários para a celebração.

Pois bem. Em que pese a autora alegar que não recebeu o cartão de crédito, como também não celebrou referido contrato, tem-se que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, tendo juntado aos autos os seguintes documentos: proposta de adesão ao cartão de crédito consignado, comprovante de TED, bem como dados da biometria facial e documento pessoal. O contrato foi formalizado em 20/12/2022, sob o nº 56783928, com liberação de valor no montante de R$ 1.230,00, em 20/12/2022.

Conquanto o autor alegue que houve vício de informação quanto aos termos da contratação do empréstimo questionado, estas não merecem acolhimento, pois de acordo com o
contrato celebrado entre as partes
há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada
, contando com a assinatura eletrônica ao final, resta demonstrada a ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

Importante observar que o autor impugna a geolocalização, o telefone informado no contrato, a ausência de entrega do cartão e a juntada das faturas do cartão de crédito. Entretanto, em momento algum manifestou irresignação quanto ao deposito financeiro realizado em sua conta corrente, não demonstrou a menor intenção em devolver a importância, consignando-a em juízo.

Logo, esse silêncio prático quanto ao crédito efetivado fragiliza a tese de inexistência do negócio e corrobora a regularidade dos descontos mínimos pactuados.

Desta forma, se houve utilização pela Reclamante do benefício oferecido pelo cartão e ausente à prova do pagamento das faturas, lícita é a cobrança dos valores mínimos dessas contas em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, considerando, também, a inexistência de intenção de depósito judicia da quantia transferida.

Cabe ressaltar também que, ao contrário do empréstimo consignado tradicional, que estabelece um número fixo de parcelas e prazo para quitação, o cartão de crédito consignado oferece flexibilidade ao usuário, que pode optar por quitar o saldo total ou pagar apenas a parcela mínima. Como essa flexibilidade é parte inerente do contrato, é incorreto afirmar que o contrato não pode ter prazo indeterminado, já que o próprio mecanismo do cartão de crédito rotativo é baseado no pagamento parcial e financiamento do saldo.

Caso o Reclamante, ora recorrente, não concorde com os valores descontados em seu benefício, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, quanto a condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença merece reparos, uma vez que não restaram demonstradas as hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de princípio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO e
afasto a condenação do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025